Tribunal: TJDFT
Processo: 0008521-18.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008521-18.2007.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA RODRIGUES BOMFIM MELO, MAGAZINE MARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que extinguiu a execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição. O apelo almeja a reforma parcial da sentença, para afastar a prescrição em relação a alguns créditos. 2. Nos termos do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. 3. O pedido de parcelamento do débito tributário interrompe a prescrição, pois indica confissão da existência da dívida e atrai a aplicação do disposto no art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Se descumprido o parcelamento, o prazo é retomado por inteiro a contar da data do inadimplemento. 4. Os espelhos retirados do sistema SITAF, sem estar acompanhados do alegado pedido de parcelamento do débito ou do processo administrativo correspondente, não são considerados como reconhecimento inequívoco da dívida pela parte executada. Para fins de interrupção do prazo prescricional, é ônus da Fazenda Pública comprovar o parcelamento tributário a pedido do devedor, pois não é possível transferir ao executado o ônus de provar fato negativo. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. O Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, bem como 7o, 8o e 40, todos da Lei de Execução Fiscal, apontando a interrupção da prescrição tanto pelo parcelamento, como por ordem judicial. Aduz que a manutenção do julgado fere o tema 106 do STJ, pois nenhuma das condições jurisprudenciais fixadas na tese do referido tema teria se concretizado para se reconhecer a prescrição intercorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Os espelhos retirados do sistema SITAF, sem estar acompanhados do alegado pedido de parcelamento do débito ou do processo administrativo correspondente, não são considerados como reconhecimento inequívoco da dívida pela parte executada. Para fins de interrupção do prazo prescricional, é ônus da Fazenda Pública comprovar o parcelamento tributário a pedido do devedor, pois não é possível transferir ao executado o ônus de provar fato negativo” (item 4 da própria ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em igual sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.199.408/ES (relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009